Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. INTERMEDIAÇÃO EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DE PARCELAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACORDO QUE LIMITA O ACESSO À JUSTIÇA. CLÁUSULA ABUSIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA PREVALECENDO-SE DA FRAQUEZA DO CONSUMIDOR IDOSO. OBJETO ILÍCITO QUE PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Paranoá que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais e improcedentes os pedidos contrapostos, declarou a rescisão dos contratos estabelecidos entre as partes sem ônus ao recorrido e condenou a recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$ 6.691,50 (seis mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), acrescida de juros legais e correção monetária a partir da citação e a pagar, à guisa de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros legais a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

3. Em suas razões recursais, alega preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto foi celebrado acordo extrajudicial em que o recorrido renuncia ao direito de reclamar em juízo pleito indenizatório de qualquer natureza referente ao contrato assinado entre as partes. No mérito, defende a licitude do contrato de consultoria e assessoria, extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos e intermediação de conciliação em relação à contrato bancário junto Banco Itaú e ao Banco Losango, a fim de obter redução de parcelas e/ou quitação de saldo devedor. Defende, em suas razões recursais, a existência de consentimento informado, por meio de Termo de Ciência e Declarações, em que há expressa advertência da possibilidade de pedido de busca e apreensão do veículo pela instituição financeira e a inscrição do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, não havendo propaganda enganosa. Indica a efetiva prestação de serviços em relação à negociação junto ao Banco Itaú, resultando na quitação do saldo devedor do veículo, e na rescisão contratual, por iniciativa do recorrido, em relação ao contrato de intermediação junto ao Banco Losango, de modo que inexistiu falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais e o julgamento de procedência do pedido contraposto para condenação do recorrido a pagar as custas iniciais e finais dos contratos de assessoria e a pagar reparação por danos morais pela inverdade apresentada na narração fática.

4. Em contrarrazões ao Recurso Inominado, o recorrido aduz que a recorrente gerou prejuízo de ordem material e moral pela falha na prestação de serviço, porquanto não houve propositura de ação revisional a fim de reduzir os custos dos contratos bancários objeto da assessoria. Defende a abusividade da cláusula que impõe a renúncia de direito de acesso à justiça, conforme já fundamentando em sentença.

5. Preliminar de ausência de interesse de agir. Nos termos do art. 51, I do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao contrato de prestação de serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos, ou que condicionem ou limitem, de qualquer forma, o acesso aos órgãos do poder judiciário. Por tais razões, o Termo de Acordo e Cancelamento, ao ID 34683843, possui cláusula nula de pleno direito, ao obstar o acesso à justiça em contratos de natureza consumerista. Por consequência inexorável, há interesse de agir do recorrido a fim de buscar a declaração de nulidade do contrato de assessoria financeira por falha na prestação de serviços.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que as partes firmaram contrato de assessoria financeira para redução de parcelas de financiamento de veículo automotor junto ao Banco Itaú, o qual estava gravado com ônus de alienação fiduciária em garantia (ID 34683832) e de empréstimo bancário junto ao Banco Losango (ID 34683833), sendo estabelecidas custas iniciais, por cada contrato, de R$ 2.800,00, e finais de 20% da economia alcançada pela atuação da recorrente. Há, igualmente, Termo de Ciência e Declarações (ID 34683834), subscrito pelo recorrido, em que houve a concessão de informações sobre a possibilidade de pedido de busca e apreensão do veículo pela instituição financeira, com recomendação para o recorrido evadir-se de eventual ordem judicial com a guarda do veículo, bem como foi cientificado da possibilidade de inscrição do seu nome nos órgão de proteção ao crédito e restrições creditícias durante o procedimento. No documento de ID 34683835, a ré colacionou imagem de tela de celular, na qual consta conversa por WhatsApp com o recorrido, informando que foi expedida a ordem de busca e apreensão (ID 34683836) do veículo objeto do financiamento bancário bem como que o Banco financiador colocou um “olheiro” para saber os locais em que o recorrido frequenta.

8. A recorrente trouxe aos autos documento unilateral de negociação (ID 34683838) e propostas comerciais de ID 34683839 e 34683840, sem comprovação de efetiva negociação junto aos bancos, com os quais o recorrido tinha celebrado contrato de financiamento e de empréstimo bancário. Todavia, a recorrente comprovou que a quitação do financiamento bancário do veículo automotor junto ao Banco Itaú foi por ela realizado, conforme comprovante de pagamento ao ID 34683842, a evidenciar a prestação de serviços de negociação do acordo extrajudicial, após 1 ano e 3 meses.

9. Conquanto haja consentimento informado no ato da contratação, com indicação de possibilidade de Ação de Busca e Apreensão do veículo automotor e da inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes, a boa-fé objetiva tem como dever anexo a lealdade e colaboração para a consecução dos objetivos do consumidor. A conduta da recorrente impôs graves prejuízos ao recorrido, isso porque o contrato de assessoria com a recorrente foi firmado em 23/04/2020 e somente em 23/07/2021 (1 ano e 3 meses) houve a quitação do financiamento. A recorrente trouxe aos autos petição de revogação de liminar que concedeu o mandado de busca e apreensão do veículo automotor objeto do financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia (ID 34683836), a qual foi distribuída em 30/06/2020. Desse modo, o recorrido teve que seguir as instruções ilegais da recorrente de evadir-se da ordem judicial de busca e apreensão do veículo por mais de 1 ano. A conduta da recorrente não é somente imoral, por locupletar-se de forma ilícita com indicação de condutas ilegais, tal qual a evasão para frustrar ordem judicial (ID 34683835), como também é abusiva, na forma do art. 39, IV e V, porquanto prevalecendo-se da fraqueza do consumidor, no caso, idoso no ato da contratação (ID 34683816), exigiu vantagem manifestamente excessiva, com custas iniciais e finais, tendo como pressuposto o inadimplemento do recorrido em relação ao contrato de financiamento de veículo automotor.

10. Nos termos do art. 104, II do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer objeto lícito, e, na espécie, o objeto é manifestamente ilícito, porquanto pressupõe o ilícito civil, qual seja, o inadimplemento do recorrente, para, após 1 (um ano), quando o banco que concedeu o financiamento considerou a perda no recebimento de créditos, isso é, a perda pela inadimplência de clientes (Art. 9o, caput e §§ 7o e 14 da Lei no 9.430/1996), de modo que já lançada a perda de créditos em demonstrações contábeis, houve redução drástica do valor para quitação do quanto devido.

11. Ressalta-se que a hipótese no presente caso não se confunde com os contratos em que há propositura de ação judicial de revisão de contratos de empréstimos ou financiamento, que tem requisito próprio da petição inicial a fim de evitar os efeitos da mora (art. 330, § 2o do CDC), com o depósito do valor incontroverso em juízo, impedindo a inscrição em cadastro de inadimplentes durante o transcurso do processo judicial. São exemplos de ações lícitas, a discussão em juízo sobre a abusividade de taxa de juros remuneratórios, a incidência de tarifas indevidas ou de comissão de permanência acumulada com outros encargos. Não houve sequer a propositura de ação revisional, mas tão somente a espera de lançamento do crédito como perdido, que implicou redução drástica do valor recebido (R$ 12.909,94 – ID 34683842) em cotejo com o valor da ação de busca e apreensão (R$ 46.002,88 – ID 34683836). Tal conduta evidencia prática abusiva na forma do art. 39, IV e V do CDC.

12. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas processuais, pela recorrente. Honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, devidos pela recorrente vencida ao recorrido (art. 55 da Lei 9099/95).